Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703973-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. APELADO: CARLA OLIVEIRA CURVELLO, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O A apelada requer a concessão da gratuidade da justiça, em sede de contrarrazões das apelações interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que condenou os réus a autorizar e custear a cobertura do exame de PET – CT Oncológico, bem como ao pagamento de danos materiais e morais. Diante disso, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelada Carla Oliveira Curvello Duran para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, da extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator